Tribunal: TJDFT
Processo: 0716160-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONSURSO DE CRIMES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESOBEDIÊNCIA. PRESENÇA. RESISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do crime de desobediência, previsto no art. 330 do código penal, basta que o agente descumpra, seja por ação ou por omissão, uma ordem legal emanada diretamente a ele por um funcionário público.
2. Conforme Tema 1.060 do Superior Tribunal de Justiça, a desobediência à ordem legal de parada, emanada de agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal, não sendo possível na espécie, portanto, afastar a responsabilidade penal, como busca a defesa, para aplicar a pena administrativa, prevista no artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Tratando-se de delitos distintos, porquanto praticado com desígnios autônomos, não há de se falar em consunção quanto ao delito de resistência
4. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu não confessa a prática de qualquer dos crimes que lhes foram imputados.
5. Descabida a pretensão de reforma da sentença para reduzir a pena imposta ao sentenciado em patamar inferior ao mínimo normativamente previsto, ainda que com fundamento em circunstâncias atenuantes, sob pena de afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n° 231) e pelo Supremo Tribunal Federal (tema da repercussão geral n° 158).
6. Recurso conhecido, mas não provido.